Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado e evidenciado pela agravada na derradeira manifestação que agitara[1], fora logrado êxito na tentativa de acordo entre as partes pela via extrajudicial[2]. A resolução do conflito que levara ao ajuizamento da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24540516. [2] ID 24540517, ID 24540519.